Tribunal: TJDFT
Processo: 0733236-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DE PROVAS. ART. 400, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. ORDEM DENEGADA.
I – CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado visando a nulidade da decisão que indeferiu requerimentos de: (i) juntada do mandado de busca e apreensão e documentos relativos ao ingresso policial em residência; (ii) prontuários e documentos médicos do paciente; (iii) verificação da cadeia de custódia das capturas de tela utilizadas como prova.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a ocorrência de cerceamento de defesa.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme o art. 400, § 1o, do Código de Processo Penal, compete ao juiz, destinatário da prova, exercer o juízo de conveniência e oportunidade sobre a necessidade ou não da produção de provas.
4. Verificando-se a existência de decisão devidamente fundamentada pelo magistrado a quo, o qual considerou desnecessárias as provas requeridas, e sendo de fato impertinentes, não há falar em cerceamento de defesa.
IV – DISPOSITIVO
5. Ordem denegada.
______
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigo 400, § 1o.
Jurisprudências relevantes: STJ: AgRg no RHC n. 199.899/PB, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025. TJDFT: Acórdão 2003987, 0713894-59.2025.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 10/06/2025.